Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602282-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO.

1. Os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, na forma da lei,
por imposição constitucional. Essa gratuidade não se estende,
indistintamente, a qualquer demanda que tramite na Justiça Eleitoral.
Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, e 1º da
Lei nº 9.265/96.

2. A fase de cumprimento da sentença limita–se a uma mera disputa
patrimonial que não possui qualquer impacto no exercício da cidadania,
tratando–se de demanda cível que apenas acidentalmente tramita na
Justiça Eleitoral e, por conveniência legislativa, nos mesmos autos de
uma prévia demanda de natureza eleitoral.

3. Não havendo o pagamento voluntário do crédito descrito no título judicial,
são cabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo
523 do CPC. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060029404, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)
(grifamos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÃO 2010.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CARÁTER
JURISDICIONAL. PROCEDIMENTO. LEGITIMIDADE DA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. RELATOR. RESPONSABILIDADE DOS
DIRIGENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEGISLAÇÃO QUE REGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. A
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS DIRIGENTES EXIGE A
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL
RESULTANTE DE CONDUTA DOLOSA QUE IMPORTE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
Num. 43797069 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

E LESÃO AO PATRIMÔNIO DO PARTIDO. MULTA E HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença está prevista no art. 525 do
Código de Processo Civil.

2. O encaminhamento das informações à Advocacia-Geral da União é o trâmite
correto para cobrança da dívida, caso não haja o recolhimento de recursos de
origem não identificada, tendo em vista que o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional (art. 37, § 6º, da Lei 9.096/95),
aplicando-se o que d

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0602282-40.2022.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA - ELEIÇÕES
2022- PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)
ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (EXECUTADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA (EXECUTADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797069
30/01/2024
13:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.137

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0602282-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADA: ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
EXECUTADA: ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C U M P R I M E N T O D E
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA.
C A U S A S U P E R V E N I E N T E . N Ã O
CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS APÓS
TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO
QUE JULGOU AS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. REEXAME DA MATÉRIA.
D I L A Ç Ã O
P R O B A T Ó R I A .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO
STJ. IMPROCEDÊNCIA DA OBJEÇÃO.

1. Nos termos da sedimentada
jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, “a exceção de pré-
executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois
requisitos, um de ordem material e outro
Num. 43797069 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada
seja suscetível de conhecimento
de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável
que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória (...)"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ – 4/5/2009).

2. O Pedido de Regularização de Contas
não se presta a modificar a decisão que
julgou as contas de campanha como não
prestadas, sobretudo quando a decisão
já se encontrar acobertada pelo manto
da coisa julgada.

3. A concessão do benefício da justiça
gratuita de que trata o art. 98 do Código
de Processo Civil depende da
comprovação da hipossuficiência do
requerente.

4. A gratuidade dos feitos na Justiça
Eleitoral não alcança a fase do
cumprimento de sentença, porquanto já
exaurida qualquer discussão acerca dos
direitos cívicos do cidadão, previstos na
Lei 9.265/96. (Prestação de Contas nº
235490, TRE/TO, Rel. Des. José Márcio
Da Silveira E Silva)

5. Exceção de pré-executividade julgada
improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a exceção de pré-executividade, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença em face ANDREA WANDEKOKEN DE
Num. 43797069 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

SOUZA nos autos de Prestação de Contas Eleitorais, no qual esta Corte Eleitoral, por
unanimidade, condenou a candidata ao recolhimento de valores ao tesouro nacional no importe
de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), nos termos do Acórdão n.º 61.797.

A UNIÃO efetuou pedido de cumprimento de sentença (ID 43677967), o qual foi
recebido por esta relatoria, com a determinação de intimação da candidata para que efetuasse o
pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa no
percentual de 10% e de honorários de advogado também no percentual de 10%, na forma do
artigo 523 do CPC(ID 43679737).

Por sua vez, a executada apresentou Exceção de pré-executividade em face da
UNIÃO, suscitando “a nulidade da execução, pela extinção/modificação da obrigação, por matéria
de ordem pública, oponível por meio da exceção de pré-executividade, com fundamento no art.
532, VI do CPC” (ID 43714829).

Em breve síntese, aduziu que: a) a então candidata não declarou bens e não possui
renda suficiente para apresentar garantia ao juízo que lhe permita deduzir sua pretensão através
da impugnação e, por mais que se trate de matéria afeita a impugnação do devedor, por não
depender de qualquer dilação probatória e na impossibilidade de oferecimento da garantia, pode
ser conhecida no próprio bojo da execução através da presente medida; b) a executada requer a
extinção da presente medida, tendo em vista a ausência de força executiva do título, verificada
por causa superveniente; c) admite-se a exceção de pré-executividade para o exame de matéria
de ordem pública, que dispense dilação probatória; d) a excipiente espera o pronunciamento
judicial atentando-se ao protocolo para julgamento com Perspectiva de Gênero, instrumento
criado pelo CNJ para enfrentamento da violência e incentivo à participação feminina, desenhado
pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021; e) a “
excipiente está sofrendo grave injustiça, pois, em que pese tenha deixado de cumprir a regra
eleitoral no tempo e modo devidos, após perceber o equívoco de procedimento, trouxe ao
conhecimento da justiça eleitoral todas as evidências de que ela não utilizou o repasse de
recursos do Fundo Partidário, recursos de origem não identificada ou fonte vedada”; f) após
tomar conhecimento do trânsito em julgado da decisão que julgou suas contas, “provocou o poder
judiciário para analisar suas contas”, apresentando pedido de regularização de contas, autos de
Processo nº 0600376-78.2023.6.16.0000; g) com o pedido de regularização de contas visa obter
a revogação dos efeitos decorrentes do acórdão, especialmente o de devolução do valor de R$
62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); h) durante a tramitação do pedido de regularização, o
setor técnico para a competente análise da documentação juntada pela prestadora ofereceu
parecer (id. 43652862), com informação de que a então candidata declara a não utilização do
repasse de recursos do Fundo Partidário, recursos de origem não identificada ou fonte vedada; i)
no respeitável parecer da Procuradoria da República nos autos do pedido de regularização, o
douto subscritor opinou pela intimação da candidata para fins de devolução ao erário do valor de
R$ 6.740,00, ou seja, a Justiça Eleitoral verifica, precariamente - em razão da ausência de
julgamento definitivo, a parcial regularidade das contas de campanha, pois no processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas a excipiente obedeceu à legislação, em
especial as regras atualmente definidas na Resolução TSE nº 23.607/2019; j) há posicionamento
favorável à tese da excipiente pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA, na PET
060022171); k) O Parecer técnico, pendente de julgamento, verificou: inexistência de recursos de
fontes vedadas, inexistência de recursos de origem não identificada e regularidade na aplicação
de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); d) outras irregularidades de natureza grave, exceto quanto a R$ 6.740,00; l)
não obstante o trânsito em julgado da prestação de contas que determinou a devolução de
recursos do FEFC, o requerimento de regularização, dentre outras finalidades, é o único meio
para justamente alcançar a declaração de ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, desobrigando ao pagamento injusto; m) de forma subsidiária, a obrigação não
poderia passar do valor até então a descoberto sob a despesaspagas com recursos do FEFC
Num. 43797069 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

com inconsistências, nos termos do parecer, qual seja, R$ 6.740,00, requerendo seja autorizado
desde já o pagamento desta monta em 10 parcelas mensais e consecutivas, sob pena de
enriquecimento sem causa da UNIÃO.

Assim, requer o recebimento da exceção de pré-executividade para o fim de discutir
a obrigação de devolução ao erário na pendência do Processo nº 0600376-78.2023.6.16.0000; a
aplicação da Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021 ao julgamento das contas eleitorais da
então candidata.

Ao final, pleiteia seja julgado procedente o pedido, com efeito de suspender a
execução até o definitivo julgamento do Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais, Processo nº 0600376-78.2023.6.16.0000, para evitar atos
expropriatórios.

De forma subsidiária, requer autorização de pagamento, em 10 parcelas mensais e
consecutivas, apenas do valor R$ 6.740,00, o qual fora apontado como despesa paga com
recursos do FEFC com inconsistência, no parecer técnico do citado processo Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, Processo nº 0600376-78.2023.6.16.0000.

Ato contínuo, a UNIÃO foi notificada por meio da (AGU), que compareceu nos autos
e pugnou pelo indeferimento dos pedidos alavancados pela excipiente, aduzindo que: a) a
exceção de pré-executividade, como foi alegado pela própria excipiente, não comporta dilação
probatória e, no caso, admitir discussão para saber da pertinência ou não da condenação ao
recolhimento de valores demandaria comprovação de fatos, de modo que a exceção não pode
ser conhecida; b) em última análise, a exceção, para ser julgada, implicaria análise da prestação
de contas tardiamente apresentada, inclusive para o propósito de reduzir o valor da condenação;
e c) a exceção não pode ser acolhida para o fim de modificar decisão judicial transitada em
julgado” (ID 43729128).

É o relatório.

VOTO

Desde logo, indefere-se o pedido de suspensão dos efeitos da execução, nos
moldes do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, uma vez que os fundamentos da
impugnação não têm a relevância pretendida pela executada.

Ademais, tal pedido - de suspensão do curso deste procedimento de cumprimento
de sentença enquanto se aguarda o desfecho do processo de regularização de omissão de
prestação de contas eleitorais nº 0600376-78.2023.6.16.0000 - já foi analisado quando da
oposição de Embargos de Declaração naqueles autos, ocasião em que restou indeferido (ID
43708203, dos Autos 0600376-78.2023.6.16.0000).

Quanto à presente exceção, tenho que não procedem as teses ventiladas pela
executada.

Como relatado, cuida-se de Prestação de Contas, em fase de Cumprimento de
Sentença, em que a executada apresentou Exceção de Pré-executividade, ao argumento de
ausência de força executiva da sentença em decorrência de alegada causa superveniente.

Na espécie, pelo Acórdão n. 61.797, as contas da excipiente foram julgadas não
prestadas com determinação de recolhimento ao erário da importância de R$
62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), relativo aos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), repassados à então candidata, para os quais não
houve a efetiva comprovação da regular utilização (ID 43551510).

Para melhor contextualização, cumpre fazer um retrospecto do andamento
Num. 43797069 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

processual que culminou com o julgamento em questão.

Compulsando os autos de prestação de contas, verifica-se que a excipiente foi
devidamente intimada para apresentar suas contas finais de campanha e deixou de se manifestar
no prazo legal (ID 43396555 e certidão ID 43433163).

Não bastasse a intimação, via mural eletrônico - já que o processo estava
regularmente autuado, em face da apresentação das contas parciais -, houve, também, citação
pessoal específica para, na forma do artigo 98, § 8º da Resolução n. 23.607/2019, para constituir
advogado. Ainda assim, a excipiente manteve-se inerte (ID43485397).

Pois bem.

Diante do trânsito em julgado do Acórdão que julgou as contas como não
prestadas, determinou-se a intimação da excipiente para comprovar o cumprimento da decisão,
promovendo a juntada do comprovante de recolhimento realizado por GRU, acompanhado de
memória do cálculo como determina a Resolução TSE 23.709/2022, relativo à atualização do
valor determinado pelo art. 32 §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 43595574).

Na oportunidade, a ora excipiente compareceu aos autos comunicando que havia
protocolado pedido de regularização de contas, requerendo a suspensão da ordem de
pagamento até o julgamento do requerimento (ID 43603398).

Em despacho, consignou-se que o pedido de regularização não se presta a elidir
os efeitos da decisão proferida por esta Corte, acobertada pelo manto da coisa julgada, a
qual julgou as contas da candidata como não prestadas, determinando-lhe a devolução da
importância proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (ID
43604945).

Com efeito, a Res.-TSE n. 23.607/2019, em seu art. 80, § 1º, estabelece que:

Art. 80. (...)

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto § 2º deste artigo,
a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II – no caso de partido político, reestabelecer o direito de recebimento da quota
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Sendo assim, com fundamento no inciso IV do § 2º do art. 80 da citada Resolução,
por meio daquele despacho, restou indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo
ao presente cumprimento de sentença.

E, desse modo, o processo seguiu seu curso, com o ajuizamento, pela UNIÃO, do
comprimento de sentença.

Agora, com a presente Exceção de Pré-Executividade, busca a excipiente discutir a
obrigação de devolução ao erário na pendência do Pedido de Regularização de Contas, sob o nº
0600376-78.2023.6.16.0000, o que é incabível na via eleita.

Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial, “a Exceção de Pré-
Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução.
Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver
qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões
cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória” (STJ, REsp 1358837/SP, Relª.
Minª. Assusete Magalhães).

Destarte, o argumento de que as contas estariam sendo analisadas no
Num. 43797069 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

procedimento de Regularização das Contas nos autos nº 0600376-78.2023.6.16.0000 não
encontra guarida, pois como já anotado, o procedimento previsto no art. 80 §1º da Resolução
TSE n. 23.607/2019, tem por finalidade a regularização da situação do candidato no cadastro
eleitoral, de modo a viabilizar a obtenção de certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura a qual concorreu, não se prestando a modificar a decisão que julgou as contas com
determinação de devolução de recursos ao erário, a qual inclusive já se encontra acobertada pela
coisa julgada.

É certo que na Exceção de Pré-executividade é imprescindível que as alegações
formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, ou seja, que o vício apontado se apresente
com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de ofício, sendo desnecessária
qualquer dilação probatória.

Neste sentido transcrevo o seguinte julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

RECURSO ELEITORAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO
C O M O S U C E D Â N E O D E A Ç Ã O R E S C I S Ó R I A E L E I T O R A L .
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de
pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável
que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória.

2. Somente na hipótese de colisão entre direitos fundamentais é que se deve
admitir, pelo menos em tese, a chamada "relativização da coisa julgada",
fazendo-se uma ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver a
conflito e buscar a prevalência daquele direito que represente a proteção a um
bem jurídico maior.

3. Na Justiça Eleitoral a rescisória somente é admissível para desconstituir
julgados que versem sobre inelegibilidade, não se prestando para desconstituir
sentenças que aplicaram multas eleitorais.

4. Recurso eleitoral desprovido.

(TRE-GO – RECURSO ELEITORAL nº 6151, Acórdão de, Relator(a) Min. Abel
Cardoso Morais, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 11, Data 23/01/2017,
Página 23 /26)

Logo, é de se concluir que a Exceção de Pré-executividade não se encontra
respaldada em fundamentos que possam ser admitidos, razão pela qual deve ser julgada
improcedente.

Subsidiariamente, pleiteia a excipiente que seja deferido então pagamento da
quantia de R$ 6.740,00, valor este apontado parecer técnico no bojo do procedimento de
Regularização de Contas, como despesa paga com recursos do FEFC com inconsistência

Do mesmo modo, tal pedido não comporta deferimento, pois: a)como dito, o
procedimento relativo à regularização de contas não comporta a análise das contas apresentadas
a destempo, estando já as contas julgadas em definitivo; e, b) o procedimento de Exceção de
Pré-executividade não comporta dilação probatória.

A excipiente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos
no art. 98 do CPC, por hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais.

O benefício da gratuidade de Justiça está regulamentado nos artigos 98 a 102 do
Num. 43797069 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

Código de Processo Civil, que revogou algumas disposições da Lei 1.060/50, tem por objetivo a
diminuição da desigualdade de condições decorrentes do contexto social, de forma a garantir o
acesso à justiça mesmo àqueles que não teriam condições financeiras para isso.

Para obtenção do benefício é necessário que a parte que comprove que não tem
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação do processo judicial.

Pois bem, no caso dos autos, a excipiente, muito embora em seu pedido tenha feito
referência a suposto “documento anexo”, em verdade documento algum juntou.

Demais disso, o simples fato da candidata, em seu registro de candidatura, não ter
declarado bens em seu nome, não se mostra suficiente a caracterizar a hipossuficiência de que
trata o art. 98 do Código de Processo Civil.

De outra parte, a jurisprudência caminha para a relativização da aplicação da
gratuidade dos feitos eleitorais de que trata a Lei nº 9.265/96, e Resolução TSE nº 23.478/2016,
no cumprimento de sentença, dada a natureza jurídica .

Neste sentido:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVIMENTO.

1. Os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, na forma da lei,
por imposição constitucional. Essa gratuidade não se estende,
indistintamente, a qualquer demanda que tramite na Justiça Eleitoral.
Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, e 1º da
Lei nº 9.265/96.

2. A fase de cumprimento da sentença limita–se a uma mera disputa
patrimonial que não possui qualquer impacto no exercício da cidadania,
tratando–se de demanda cível que apenas acidentalmente tramita na
Justiça Eleitoral e, por conveniência legislativa, nos mesmos autos de
uma prévia demanda de natureza eleitoral.

3. Não havendo o pagamento voluntário do crédito descrito no título judicial,
são cabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo
523 do CPC. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060029404, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)
(grifamos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÃO 2010.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CARÁTER
JURISDICIONAL. PROCEDIMENTO. LEGITIMIDADE DA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. RELATOR. RESPONSABILIDADE DOS
DIRIGENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEGISLAÇÃO QUE REGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. A
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS DIRIGENTES EXIGE A
COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL
RESULTANTE DE CONDUTA DOLOSA QUE IMPORTE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
Num. 43797069 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

E LESÃO AO PATRIMÔNIO DO PARTIDO. MULTA E HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença está prevista no art. 525 do
Código de Processo Civil.

2. O encaminhamento das informações à Advocacia-Geral da União é o trâmite
correto para cobrança da dívida, caso não haja o recolhimento de recursos de
origem não identificada, tendo em vista que o exame da prestação de contas
dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional (art. 37, § 6º, da Lei 9.096/95),
aplicando-se o que determina o art. 34, § 2º da Resolução TSE nº
23.553/2017. Orientação do TSE.

3. A competência para dirigir/decidir o cumprimento de sentença com base no
art. 34, § 2º da Resolução TSE n° 23.553/2017 é do relator originário, e não do
Presidente, ante o caráter especial do art. 66 do RITRE-TO.

4. O art. 37, §15, da Lei 9.096/95, que estabelece a imputação do pagamento
de eventuais débitos apurados no processo de prestação de contas de
campanha aos dirigentes à época dos fatos, somente é aplicável às prestações
de contas anuais das agremiações partidárias.

5. A prestação de contas de campanha, objeto deste processo, é regida pela
Lei 9.504/97, regulamentada à época pela Resolução TSE nº 23.217/2010 e,
atualmente, pela Resolução TSE nº 23.553/2017 (Eleições 2018), que não
prevêem tal responsabilização pessoal.

6. As disposições da Lei nº 13.831/2019, que incluiu o § 15 do art. 37 da Lei
9.096/95, somente terão eficácia imediata nos processos de prestação de
contas e de criação dos órgãos partidários em andamento, a partir de sua
publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado, nos termos
do art. 3º da referida Lei nº 13.831/2019.

7. A desaprovação da prestação de contas do órgão partidário e determinação
de devolução de valores não implicam, por si, a condenação dos dirigentes,
sendo a responsabilização pessoal cabível, apenas, nos casos em que
verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta dolosa que
importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido, nos termos do
art. 37, §13, da Lei 9.096/95.

8. Não há nos autos evidência dessa circunstância nem é possível, após o
trânsito em julgado e em sede de cumprimento de sentença, perscrutar a
respeito dessa prática ilícita, nos termos do art. 508 do CPC.

9. A gratuidade dos feitos na Justiça Eleitoral não alcança a fase do
cumprimento de sentença, porquanto já exaurida qualquer discussão
acerca dos direitos cívicos do cidadão, previstos na Lei 9.265/96.

10. O Tribunal Superior Eleitoral, em recente decisão monocrática, entendeu
aplicável o art. 523, § 1º, do CPC/2015 quanto ao acréscimo ao montante da
condenação à multa de 10% e de honorários de advogados também de 10%,
quando não cumprido voluntariamente a obrigação ao pagamento da dívida na
fase de cumprimento de sentença.
Num. 43797069 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

11. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são devidos
multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário.

12. Impugnação Indeferida.

TRE/TO (Prestação de Contas nº 235490, Acórdão de , Relator(a) Des. José
Márcio Da Silveira E Silva, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 21, Data 04/02/2020, Página 1 e 2) (grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL A AMPARAR O PEDIDO. DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.

2. O cumprimento de sentença em feitos contábeis importa no cabimento de
honorários advocatícios. Precedentes.

3. O fato de não receber recursos públicos não implica, por si só, na carência
financeira que justifique o benefício da justiça gratuita.

4. Agravo Regimental desprovido.

(TSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 24755, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
72, Data 24/04/2023)

Anoto ainda que o procedimento adota todas as orientações contidas no Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero proposto pelo Grupo de Trabalho instituído pela
Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021.

À vista dessas considerações, tenho que a Exceção de Pré-executividade não
encontra guarida nos autos, razão pela qual deve ser julgada improcedente, dando-se
prosseguimento ao cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Exceção de Pré-executividade
apresentada por ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA, com o consequente prosseguimento do
procedimento de Cumprimento de Sentença, bem como pelo INDEFERIMENTO do pedido
subsidiário de pagamento da quantia de R$ 6.740,00, e indeferimento do pedido de Justiça
Gratuita.

É como VOTO.

Num. 43797069 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0602282-40.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL -
EXECUTADA: ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL,
ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA - Advogadas da EXECUTADA: EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728, DANIELE ARMSTRONG -
PR67265

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a exceção de pré-executividade, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797069 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013342333000000042754724
Número do documento: 24013013342333000000042754724
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/02/2024 12:56:53